Tribunal: TJMT
Processo: 1006820-97.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006820-97.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[REGICLEIA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 045.900.331-35 (RECORRENTE), JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - CPF: 054.515.831-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – JUNTADA DE FATURAS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA – FATURAS COM PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO EM CONTA –AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DOS DÉBITOS POR OUTROS MEIOS – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de faturas com previsão de pagamento mediante débito automático em conta corrente, se tratando de correntista do banco, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, inclusive quanto à litigância de má-fé por conta da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que os pagamentos eram feitos mediante débito em conta corrente, conforme faturas juntadas, razão pela qual a condenou por litigância de má-fé ao pagamento de multa (1%) e ao pagamento das custas processuais, conforme dispositivo que cito:

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora.

CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não restou comprovada a contratação, na medida em que não houve a juntada de contrato, se tratando de provas unilaterais. Sustentou que inexiste pressuposto para a condenação por litigância de má-fé.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial ou excluir a condenação por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que não houve a juntada de qualquer contrato ou documento assinado pelo consumidor.

No entanto, há nos autos elemento de prova suficiente que comprova que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento. Nos autos há prova de que as faturas juntadas em contestação possuem previsão de pagamento automático mediante débito em conta (C/C: 0540541-6 da Agência: 2558), tendo havido vários pagamentos mediante débito direto em conta corrente.

Há prova, conforme as telas juntadas, que a parte promovente é correntista do banco promovido e mantém cartão com pagamento em débito automático.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de faturas com previsão de pagamento mediante débito automático em conta corrente, se tratando de correntista do banco, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, inclusive quanto à litigância de má-fé por conta da alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020